Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708759-45.2021.8.07.0020 APELANTE: ZILMA BRAGA NAME, LUCIA NAME APELADO: MARIA LIGIA FERREIRA DO NASCIMENTO, CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL DECISÃO ZILMA BRAGA NAME e LÚCIA NAME interpuseram apelação (id.33171521) da r. sentença (id. 33171517) que homologou o pedido de desistência da ação, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Despesas Condominiais (10467) ajuizada por CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL em desfavor de MARIA LIGIA FERREIRA DO NASCIMENTO, partes qualificadas nos autos. Antes de efetivada a citação da parte ré, compareceu ao feito as locatárias do imóvel sobre o qual incidem as despesas condominiais perseguidas nesta ação, Sra ZILMA BRAGA NAME e Sra LÚCIA NAME, pleiteando a sua habilitação nos autos do processo como ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS (ID 107427139). Instada a se manifestar, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 109338608). Relatei. Decido. Quanto ao pedido de assistência litisconsorcial, verificam-se não preenchidos os requisitos para sua admissão no presente feito. Isso porque, a parte ré sequer restou citada, logo, não há em que se falar em assistência litisconsorcial do polo passivo. Ressalto ainda que o assistente não é parte nos autos, participando do feito, quando admitida essa modalidade de intervenção de terceiros, apenas na qualidade de terceiro interessado. Ademais, é direito disponível das partes pretenderem a desistência do trâmite processual, desde que o façam antes da prolação da sentença (art. 485, §5o do CPC/2015). Nesse contexto, como não se formou a relação processual (autor x requerida), está dispensada a anuência da parte ré quanto ao pedido de desistência. Logo, não se verifica prejuízo às partes quanto ao acatamento do pedido do autor, razão pela qual o requerimento de desistência do feito deve ser homologado. Dispositivo Em face do exposto, com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência e declaro o feito extinto sem entrar no mérito. Indefiro o processamento da intervenção de terceiros na modalidade assistência litisconsorcial. Eventuais custas finais, se houver, deverão ser pagas pela parte autora, nos termos do art. 90, caput do CPC. Sem honorários, ante a ausência de citação e contraditório. Após o trânsito em julgado e pagas as custas, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Para fins de ciência dessa sentença, incluam-se como terceiras interessadas a Sra ZILMA BRAGA NAME e a Sra LÚCIA NAME, bem como seu advogado (ID 107427140). APÓS, PUBLIQUE-SE EM NOME DO PATRONO.” As apelantes afirmam que têm legitimidade recursal, “sobretudo por serem partes prejudicadas na sentença”, e que “possuem interesse de agir, na medida em que pretendem ver sanada a lide processual não resolvida em primeira instância”. Sustentam que, por serem locatárias do imóvel objeto da ação, possuem “interesse direto, legítimo e concreto na resolução da demanda”, razão pela qual “não há motivo plausível para o indeferimento do pedido de intervenção no feito na condição de assistentes litisconsorciais e as apelantes tiveram que contratar advogado para formular sua defesa nos autos, especialmente para evitar o despejo pela suposta falta de pagamento das cotas condominiais apontada na inicial”, que é da sua responsabilidade, conforme cláusula 2.1 do contrato de locação anexado aos autos. Defendem que, por força do princípio da causalidade, a apelada-autora deve ser condenada ao pagamento de honorários, por ter instaurado a presente ação de forma indevida e requerido a desistência depois de terem constituído Advogado, requerido sua habilitação como assistentes litisconsorciais e apresentado defesa. Requerem o conhecimento e o provimento da presente apelação, para reformar a r. sentença e condenar a apelada-autora nos ônus sucumbenciais. Preparo (ids. 33171522 e 33171529). Contrarrazões da apelada-autora (id. 33171535), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 996 do CPC, in verbis: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Sobre o dispositivo em destaque, Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery ensinam que “terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão. [...] Configurada sua legitimidade para recorrer, o terceiro deve demonstrar em que consiste seu interesse em recorrer, isto é, o nexo de interdependência entre seu interesse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela decidida. A norma regula, portanto, a legitimidade e o interesse recursal do terceiro prejudicado” (in Código de Processo Civil Comentado – 19.ed. – São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020, pág. 2183). Comentando o referido dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que “sempre que o terceiro tiver uma relação jurídica que pode se afetada pela decisão judicial terá legitimidade como terceiro prejudicado, mas para ter interesse recursal, é indispensável no caso concreto que tenha sofrido um efetivo prejuízo na relação jurídica da qual figura como titular. Assim, é possível que um terceiro tenha legitimidade como terceiro prejudicado, mas, por não ter tido concretamente prejudicado, não terá interesse recursal” (in Código de Processo Civil Comentado, 6 ed.-Editora Juspodivm, 2021, pág. 1761). Assim, é indispensável que o terceiro prejudicado demonstre ter interesse jurídico no reexame da decisão impugnada, não sendo suficiente o mero interesse econômico. A r. sentença homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Assim, não consta do pronunciamento judicial, por óbvio, qualquer disposição que possa afetar a relação locatícia existente entre as apelantes e a ré do presente processo, ou seja, a r. sentença não causou qualquer prejuízo jurídico às apelantes. Por outro lado, a despeito de se insurgirem contra o indeferimento do pedido para ingressarem no processo como assistentes litisconsorciais, as apelantes não requereram a reforma da r. sentença para o acolhimento de tal pleito ou quanto à homologação da desistência da ação. A pretensão recursal é, tão somente, de cunho econômico, para condenar a apelada-autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do seu Advogado, com fundamento no princípio da causalidade. Dessa forma, as apelantes não possuem legitimidade recursal, sendo manifestamente inadmissível a apelação. Isso posto, não conheço da apelação das terceiras interessadas, art. 932, inc. III do CPC. Sem honorários advocatícios recursais, art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não há os sucumbenciais. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e restitua-se o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora